Tribunal: CARF
Processo: 10435.725036/2019-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-12-27

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.725036/2019-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.103 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
MUNICIPIO DE BONITO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida
FUNDOS PÚBLICOS
Fundo é instrumento de gestão financeira. Tem por objetivo afetar recursos a
finalidades determinadas. Não é sujeito de direitos. Sua inscrição no CNPJ não
lhe altera a natureza, não lhe conferindo personalidade jurídica

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.725036/2019-61
Fl. 976
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.103 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10435.725036/2019-61

Relatório
01 – Destaco parte do relatório da decisão recorrida que diz:
Trata-se de Auto de Infração relativo a lançamento de créditos previdenciários devidos
à Seguridade Social, correspondentes às contribuições descontadas da remuneração
dos segurados, no total de R$ 70.080,61.
Tudo, conforme descrito no Relatório Fiscal, fls.10/29.
02 - O contribuinte apresentou defesa no qual teve o acórdão da DRJ assim
ementado e que julgou a sua defesa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
FUNDOS PÚBLICOS
Fundo é instrumento de gestão financeira. Tem por objetivo afetar recursos a finalidades
determinadas. Não é sujeito de direitos. Sua inscrição no CNPJ não lhe altera a
natureza, não lhe conferindo personalidade jurídica.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO
PERMISSIVA. PRECLUSÃO.
Não produzidas provas documentais junto à impugnação e não ocorrida situação
permissiva, resta precluso o direito do contribuinte.

03 - O contribuinte foi intimado e apresentou recurso. É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso - Relator
04 – O recurso do contribuinte é tempestivo e portanto passo a sua análise.
05 – Em suas razões recursais não há inovação em relação do que fora debatido na
impugnação e portanto de acordo com art. 57§ 3 do RICARF adoto como razões de decidir os
fundamentos da decisão da DRJ verbis:
DOS FUNDOS PÚBLICOS
A Impugnante afirma que a IN RFB n. 1.005/2010 e a Nota RFB n. 114/2010 elucidaram
as diferenças entre o fundo meramente contábil ou unidade orçamentária e o fundo
público com personalidade jurídica, que é o seu caso.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), em resposta a consulta formulada
pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), com o intuito de dirimir dúvidas
Fl. 977
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.103 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10435.725036/2019-61

concernentes à Instrução Normativa RFB no 1.005, de 8 de fevereiro de 2010, emitiu o
Parecer PGFN/CAF/No 1396/2011.
As respostas encontram-se, de forma clara, no item 38 do referido Parecer, in verbis:
38. Diante dessas considerações, acredita-se seja possível responder às indagações da
STN:
a) Qual a natureza jurídica dos Fundos Públicos? Ela diverge da natureza jurídica do
ente da Federação que o fundo integra?(grifamos)
Sem prejuízo das ponderações declinadas acima, em que se expõem outros detalhes e
fundamentos, pode-se responder, em síntese, que fundo é instrumento de gestão
financeira - logo, despersonalizado -, por meio do qual se afetam recursos a finalidades
determinadas. Eis sua natureza jurídica, a qual não se confunde com a natureza
jurídica de ente político, pessoa jurídica de direito público interno.(grifamos)
b) Diante da complexidade de fundos existentes e da diversidade de mecanismos de
funcionamento destes fundos, e do fato de a legislação vigente não definir o que são
fundos públicos de natureza meramente contábil, a instituição da obrigatoriedade de
inscrição no CNPJ para todos os tipos de fundos existentes não exorbitaria os limites
impostos pela legislação em vigor?
Na esteira de recente pronunciamento da Procuradoria, entende-se que a competência
para a edição de ato normativo a respeito do CNPJ é ampla (...), envolvendo poder
discricionário da Administração Fazendária, conferido pelo art. 113, § 2o, do CTN. No
caso, sem prejuízo da ressalva constante do artículo 34 deste Parecer, acredita-se que
a exigência de cadastramento dos fundos especiais a que se refere a Lei no 4.320, de
1964, estaria em conformidade com o ordenamento jurídico.
c) Caso a instituição da obrigatoriedade de inscrição no CNPJ não exorbite os limites
impostos pela legislação em vigor, todos os fundos, inclusive os privados, necessitam
ser inscritos no CNPJ? Caso haja exceções, como caracterizá-las?
Sem prejuízo da ressalva constante do artículo 34 deste Parecer, acredita-se que devem
ser inscritos no CNPJ os fundos privados mencionados pela IN e os fundos públicos
especiais a que se refere a Lei no 4.320, de 1964.
d) Caso a instituição da obrigatoriedade de inscrição no CNPJ não exorbite os limites
impostos pela legislação em vigor, os fundos públicos não poderiam ser inscritos como
filial, tendo em vista serem parte do ente? Caso haja exceções, como caracterizá-las?
No exercício de sua ampla competência para a edição de ato normativo a respeito do
CNPJ - respeitada, é claro, a padronização de tabelas e classificações utilizadas em
cadastros e registros da Administração Pública -, cabe ao Ministro de Estado da
Fazenda, ou à autoridade delegatária, definir em que condição os fundos públicos
devem ser cadastrados - se como matriz ou como filial. No caso, a Instrução Normativa
RFB no 1.143, de 1o de abril de 2010, determina que os fundos públicos devem ser
inscritos na condição de matriz.
e) O CNPJ matriz dará personalidade jurídica para o fundo praticar atos jurídicos,
contratar pessoal, realizar contratos, empréstimos e licitações de forma independente?
Sem prejuízo das ponderações declinadas acima, em que se expõem outros detalhes e
fundamentos, pode-se responder, em síntese, que fundo não é sujeito de direitos. Sua
inscrição no CNPJ não lhe altera a natureza, ou seja, não lhe confere personalidade
jurídica.(grifamos)
Fl. 978
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.103 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 10435.725036/2019-61

Portanto, conclui-se que fundo é instrumento de gestão financeira, assim, sem
personalidade jurídica, instituído com o objetivo de se afetar recursos a finalidades
determinadas.
Ainda, fundo não é sujeito de direitos, sendo que sua inscrição no CNPJ não lhe altera a
natureza, não lhe conferindo personalidade jurídica.
Desta forma, no caso em tela, é inconteste o lançamento das contribuições
previdenciárias relativas à remuneração dos trabalhadores a serviço do Fundo
Municipal de Saúde do Bonito – FMS, CNPJ 08.763.979/0001-61, e do Fundo Municipal
de Assistência Social do Bonito – FMAS, CNPJ 12.072.383//0001-92, tendo como sujeito
passivo o Município de Bonito/PE, CNPJ 10.121.515/0001-01.
Conclusão
06 - Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 979
DF CARF MF
Original